Tribunal: TJES
Processo: 0018547-57.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018547-57.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES DA CONCEICAO NUNES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão (ID 5148123) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO EM FAVOR DO MARIDO SOBREVIVENTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do pensionamento em caso de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol do marido da falecida em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia atividade remunerada. 2. Recurso conhecido e provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa e, sobretudo do inteiro teor do voto proferido, que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, inclusive, trechos do voto proferido:

Reconhecida, portanto, a culpa da requerida pelo ato ilícito perpetrado, restou estabelecido a reparação por dano moral no importe de R$ 60.000,00,
todavia, afastado o pleito de pensionamento sob os seguintes fundamentos
(ID nº 4195225 - fl. 240 do pdf II):

[...] verifico a existência de cópia da Carteira de Trabalho da vítima Luana (fi. 18/19), com a informação de seu ofÍcio de técnico de segurança do trabalho e seu contracheque (fls. 20/22), bem como sobre o valor pago como remuneraçäo, qual seja, R$ 1.681,68, sendo esse o valor fixo do último contracheque, (07/2012) no mês anterior ao falecimento (fi. 22).

Verifico, ainda, que tal documento não fora impugnado por nenhuma das requeridas, sendo, portanto, válido enquanto prova.

Por outro lado, verifico que o requerente é eletricista, de acordo com a sua qualificação na petição inicial, bem como pela leitura da certidão de casamento acostada aos autos a fl. 23. Verifica-se, ainda, que o casal não tinha filhos.

Assim, apesar de relatar que a época do acidente
encontrava-se desempregado desde 14/06/2012
, ou seja,
há dois meses antes do acidente
, tal fato por si só näo gera direito ao recebimento de pensão, a uma porque tem profissão definida, eletricista, e ficou desempregado por um curto período antes do acidente e, a duas, porque quando do óbito de sua esposa, contava apenas com 27 anos de idade, não havendo dúvidas de que tem condições de continuar trabalhando ao longo de sua vida para se sustentar, porquanto não é portador de nenhuma comorbidade.

Para condenação ao pagamento aos lucros cessantes em forma de pensäo mensal,
necessária a presença de comprovaçäo da dependência financeira do requerente em relação a falecida esposa
, o que não restou demonstrado nos autos, de forma que não há como se acolher o pedido de pensão alimentícia formulado pelo autor.

É, portanto, justamente quanto a este ponto que reside a insurgência do apelante que, em linhas gerais, assenta ter comprovado sua dependência financeira, pois a época dos fatos a de cujus era a única fonte de renda da família, sendo, inclusive, esta dependência presumida ante o dever de mútua assistência havido na unidade familiar, postulando, assim, pela
reforma da sentença para que seja estabelecida pensão mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração percebida pela vítima, equivalente a R$ 1.414,27, até quando a de cujüs completasse 75 anos
.

Dito isso, de fato, entendo que merece pequeno reparo a sentença neste ponto.

Explico.

Consoante dispõe o art. 950 do Código Civil, "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

Sendo assim, as
vítimas de determinado ato ilícito têm o direito de receber pensão correspondente ao valor proporcional à diminuição de capacidade que sofram em decorrência do evento danoso
.

No caso, como está se tratando de vítima fatal do acidente, deve ser
fixada pensão em favor do familiar sobrevivente (no caso o marido, ora apelante), correspondente ao que teria de rendimento, caso não tivesse ocorrido o infortúnio, sobretudo por se presumir, em família de baixa renda, a dependência econômica
[...]

Deve, inclusive, neste ponto ser registrado que ante a procedência da denunciação à lide na sentença, condenando
solidariamente a seguradora apelada, que também quanto ao dano material deverá ser observado os limites da apólice devidamente atualizado com juros e correção monetária
(ID nº 4195225 - fl. 161 do pdf I).

Por se
tratar de dano material caracterizado por prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem começar a incidir na data do ato ilícito, por não ser quantia singular, tampouco da citação, por não ser quantia ilíquida, de modo que devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação
, que poderá ocorrer eventualmente mensalmente.

Da mesma forma deve se dar a correção monetária, contando que o efetivo prejuízo, no caso, será a cada vencimento, nos termos do artigo 397 CC
.

Consequentemente, deve incidir a taxa SELIC, que engloba ambos valores, do vencimento de cada parcela da pensão fixada a título de danos materiais. Sobre a aplicação do índice, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício
:

[...] A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art.405 do Código Civil. [...]
Assim, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CHJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento
(Súmula, nº 362, do STJ) [...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 035150205355, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/01/2021, DJ 02/02/2021).

[...] Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC [...] (TJES, Apelação n.º 024160328217, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 28/01/2021).

[...]

Por fim, o pagamento ou não em parcela única da indenização devida é medida a ser verificada pelo Juízo da causa, no momento da execução
.

[...]

In casu, a sentença impugnada não se manifestou acerca da forma como deveria se dar o pagamento das verbas indenizatórias, decerto que deve fazê-lo na fase de cumprimento de sentença
.

Assim, Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer ser devida a indenização por danos materiais em prol do marido da falecida, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário que a falecida recebia quando de seu óbito (ID nº 4195225 - fl. 43 do pdf I), pagos até a data em que a vítima completaria 74 (setenta e quatro) anos e 6 (seis) meses, mantendo os demais termos do édito sentencial.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 18:50:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49328129012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)